Tribunal: TJSP
Processo: 1001307-39.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM O OBJETIVO DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS, PURGAR A MORA POR VALOR QUE O AUTOR ENTENDIA CORRETO E EXTIRPAR CLÁUSULAS ABUSIVAS DA RELAÇÃO, RESTITUINDO-SE EM DOBRO OS VALORES COBRADOS – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SOBRESTAMENTO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS ENQUANTO ESTIVESSE SENDO DISCUTIDA

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM O OBJETIVO DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS, PURGAR A MORA POR VALOR QUE O AUTOR ENTENDIA CORRETO E EXTIRPAR CLÁUSULAS ABUSIVAS DA RELAÇÃO, RESTITUINDO-SE EM DOBRO OS VALORES COBRADOS – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SOBRESTAMENTO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS ENQUANTO ESTIVESSE SENDO DISCUTIDA A DÍVIDA NOS AUTOS, SOB A CONDIÇÃO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS QUE SE VENCESSEM NO DECORRER DA LIDE – JUROS COMPOSTOS APLICADOS AO CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO – FACULTATIVIDADE NA CONTRATAÇÃO – NÃO ABUSIVIDADE NA COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA QUE O RÉU INFORMASSE O VALOR DO SALDO DEVEDOR E A FORMA DE COMPOSIÇÃO DAS PARCELAS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – LEI No 9.514/97 QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DO CDC – CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PREVISTA PELA LEI No 9.514/97 – DESNECESSIDADE DE O DEVEDOR SER PESSOALMENTE INTIMADO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS, JÁ QUE TEVE OPORTUNIDADE DE PURGAR A MORA E INCLUSIVE EFETUOU DEPÓSITO EM JUÍZO – SEGUNDO LEILÃO QUE NÃO PRECISAVA OCORRER SÓ DEPOIS DE 15 DIAS DO PRIMEIRO – VALOR DO IMÓVEL NO PRIMEIRO LEILÃO QUE DEVE SER O DA AVALIAÇÃO COM OS ACRÉSCIMOS DOS ENCARGOS EXTRAJUDICIAIS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS QUE NÃO CONDUZ À JUSTIFICATIVA DE INADIMPLEMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORA AUTORIZADA POR NORMA REGULAMENTAR – FALTA DE ASSOCIAÇÃO A ALGUM SERVIÇO BANCÁRIO ESPECÍFICO – NÃO ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001307-39.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1001307-39.2018.8.26.0002
APELANTE: Carlos Eduardo Moreira
APELADO: Banco Santander (Brasil) Ltda.
COMARCA: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto n.o 34473
EMENTA:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BEM IMÓVEL
AÇÃO
DECLARATÓRIA AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM O
OBJETIVO DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DE LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS, PURGAR A MORA POR VALOR QUE
O
AUTOR
ENTENDIA
CORRETO
E
EXTIRPAR
CLÁUSULAS ABUSIVAS DA RELAÇÃO, RESTITUINDO-
SE EM DOBRO OS VALORES COBRADOS CONCESSÃO
DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SOBRESTAMENTO
DOS
LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS
ENQUANTO
ESTIVESSE SENDO DISCUTIDA A DÍVIDA NOS AUTOS,
SOB A CONDIÇÃO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS QUE
SE VENCESSEM NO DECORRER DA LIDE
JUROS
COMPOSTOS
APLICADOS
AO
CONTRATO

POSSIBILIDADE SEGURO FACULTATIVIDADE NA
CONTRATAÇÃO NÃO ABUSIVIDADE NA COBRANÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA QUE O RÉU
INFORMASSE O VALOR DO SALDO DEVEDOR E A
FORMA
DE
COMPOSIÇÃO
DAS
PARCELAS

DESCABIMENTO

DESNECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA LEI No 9.514/97 QUE NÃO É
INCOMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DO CDC

CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PREVISTA
PELA LEI No 9.514/97
DESNECESSIDADE DE O
DEVEDOR
SER
PESSOALMENTE
INTIMADO
DOS
LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS,
JÁ
QUE
TEVE
OPORTUNIDADE DE PURGAR A MORA E INCLUSIVE
EFETUOU DEPÓSITO EM JUÍZO SEGUNDO LEILÃO
QUE NÃO PRECISAVA OCORRER SÓ DEPOIS DE 15
DIAS DO PRIMEIRO – VALOR DO IMÓVEL NO
PRIMEIRO LEILÃO QUE DEVE SER O DA AVALIAÇÃO
COM
OS
ACRÉSCIMOS
DOS
ENCARGOS
EXTRAJUDICIAIS PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS QUE NÃO CONDUZ
À JUSTIFICATIVA DE INADIMPLEMENTO TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
ABUSIVIDADE
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE FORA AUTORIZADA POR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
3
NORMA REGULAMENTAR FALTA DE ASSOCIAÇÃO A
ALGUM SERVIÇO BANCÁRIO ESPECÍFICO
NÃO
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO
ANTECIPADO SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória, julgada improcedente pela sentença de fls.
586/601. Embargos de declaração do autor foram rejeitados às fls. 622/623 e embargos
do réu foram rejeitados às fls. 628/629.
Apela o autor, alegando que existe contradição no fato de a sentença ter
julgado improcedente o pedido e ao mesmo tempo ter reconhecido a purgação da mora
e a convalidação do contrato, que era o pleito principal da demanda; que a consequência
disso é a inversão dos ônus sucumbenciais; que foi violado o art. 489 do CPC, pois a
magistrada não fundamentou seu entendimento acerca da desnecessidade de o devedor
ser pessoalmente intimado dos leilões extrajudiciais; que há insurgência específica
sobre os cálculos feitos pelo apelado, em especial quanto aos juros; que houve
cerceamento de defesa, pois deveria ter sido produzida prova pericial; que cabia
prestação de contas, diversamente do que afirmou a magistrada; que o CDC é aplicável
ao caso, devendo ser invertido o ônus da prova; que não poderia ter feito prova
negativa; que existe controvérsia a respeito da constitucionalidade da Lei no 9.514/97;
que a referida lei deve se submeter ao princípio da boa-fé objetiva; que, por questões
pessoais financeiras, ficou impedido de continuar pagando as prestações e procurou a ré
para pagar os atrasados, celebrando as partes um acordo, mas a ré acrescentou valores às
parcelas ajustadas; que, desde abril de 2016, a ré parou de emitir boletos das demais
prestações; que há anatocismo no contrato, o que não se admite; que não há
contraprestação da taxa de administração cobrada pelo banco; que a cobrança de seguro
foi feita como venda casada, não se podendo aceitar; que todos os valores adimplidos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
4
em aberto são unilateralmente informados pela instituição financeira, não tendo sido
submetidos ao contraditório; que é abusiva a cláusula de vencimento antecipado; que o
imóvel deve ser avaliado sob a égide do contraditório; que o banco está se enriquecendo
sem causa; que foram feitas cobranças abusivas; que é nulo o procedimento
extrajudicial; que, se o réu tivesse reclamado seu crédito e possibilitado o pagamento,
ele estaria adimplido, pois é isso o que o autor busca desde o começo; que o valor de
venda do imóvel no primeiro leilão é de R$ 260.050,13, o que é inferior ao valor de R$
185.000,00 atualizado; que o lapso temporal entre os leilões é inferior a 15 dias, o que
contraria a lei; que as custas e despesas deveriam ter sido repartidas entre as partes, que
sucumbiram em igual proporção, assim como os honorários advocatícios não podem
ficar a cargo apenas do apelante.
O recurso é tempestivo e não foi preparado, porque o recorrente goza do
benefício da justiça gratuita. Houve resposta (fls. 701/714), na qual o apelado pediu a
condenação do apelante nas penas por litigância de má-fé.
Às fls. 787/793, o apelante requereu a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, visto que o banco deu início a novo leilão para venda do bem, com praça
designada para 18/6/2020. A decisão de fls. 800 concedeu o efeito suspensivo pleiteado.
É o relatório.
Constou da sentença: “Desnecessária qualquer prova, visto que o autor em
momento algum contestou de forma específica qualquer dos lançamentos, mostrando seu
inconformismo, em verdade, contra os índices que corrigem a dívida. (...) Desta feita, a
prova pericial é totalmente desnecessária. Quanto aos ofícios requeridos e prova pericial no
imóvel restam despiciendos, uma vez que o V. Acórdão agasalhou o pleito do autor,
permitindo a purga da mora, de acordo com o artigo 34 da Lei, bem como o depósito das
parcelas, restando os leilões cancelados. A instituição requerida não precisa demonstrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
5
solução amigável, vez que no contrato firmado estão dispostas todas as obrigações de ambas
as partes e as consequências pelo não cumprimento. Por fim, a prestação de contas
pretendida resta inviável; primeiro porque tem procedimento próprio não abrangido na
presente demanda; segundo porque o contrato previu o montante financiado, período, juros,
encargos, descabendo o pleito de evolução, por ser conhecido por simples operação
aritmética. Passo, pois ao julgamento da demanda. DA DEMANDA DECLARATÓRIA. A
constitucionalidade do Decreto-Lei 70/66 e da Lei 9514/97 é irrefutável e, aqui, não se fala
de justiça, pois esta pode ser discutida, mas de legalidade e compatibilidade das Normas com
a Constituição Federal e CDC. O procedimento extrajudicial foi eleito de comum acordo
entre os contraentes à luz do Decreto 70/66, de constitucionalidade indiscutível e
reconhecida perante os Tribunais Superiores e a boa Doutrina porque não infringiu o
princípio da livre acessibilidade à tutela jurisdicional: (...). No que pertine a eventual
conflito entre a aplicação da Lei 9.514 de 1.997 e o Código de Defesa do Consumidor, não
há que se falar em preponderância do dispositivo contido na Lei 8.078/90, uma vez que trata-
se aqui de relação civil, regidas pelas normas de Direito Civil e Legislação Especial, além de
que o CDC representa norma geral, prevalecendo a lei especial aplicável ao caso, de acordo
com a solução dos conflitos de normas existente em nosso ordenamento. (...) DA
NOTIFICAÇÃO DO LEILÃO. Não consta da LEI a exigência de notificação pessoal do
mutuário acerca das datas e horas do leilão; a exigência que pode suspender ou cancelar a
hasta é a notificação pessoal quanto à mora e prazo para sua purgação. (...) No caso em
tela, o autor foi devidamente notificado pessoalmente de sua mora, valor e prazo para purga,
o qual não cumpriu, restando consolidada a propriedade nas mãos do credor. (...) O leilão
extrajudicial não é vetado, desde que sejam seguidas as formalidades legais. Ausente o
descumprimento de ato essencial procedimental e havendo notificação válida ao mutuário e
o não pagamento das parcelas atrasadas devidamente cobradas, ensejando o leilão pelo
credor hipotecário, conforme anunciado. (...) Da análise dos documentos acostados aos
autos insubsistentes as alegações do autor quando afirmou que restaram descumpridos
procedimentos exigidos pela legislação que cuida da matéria, para fins de execução
extrajudicial de imóvel. (...) A alienação fiduciária foi instituída para a garantia do
pagamento. O autor, ao celebrar o compromisso, teve ciência do financiamento e o réu, por
sua vez, precisava garantir o pagamento. No caso dos autos, portanto, a transação havida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
6
entre o autor e o requerido que cedeu o crédito, é perfeitamente possível e está de acordo
com os preceitos da Lei 9.514/97, a qual é lei nova em relação do Código de Defesa do
Consumidor e com este não é incompatível. (...) Deve-se asseverar que o autor teve deferido
pelo V. Acórdão prazo para a purga do débito, de acordo com o artigo 34 da Lei regente,
tendo depositado nos autos o montante, bem como as prestações vincendas, obstando os atos
previstos na lei específica. Vale dizer, a venda extrajudicial foi cancelada pela purga da
mora, afastando a consolidação a propriedade do imóvel em favor do requerido/credor.
Assim, não se verifica nenhuma nulidade ou irregularidade no procedimento adotado pelo
réu para a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, bem como o leilão
extrajudicial, porquanto de acordo com os ditames da norma que disciplina a avença em
questão. Por todo o exposto, o requerido procedeu de forma legítima, não havendo que se
declarar qualquer nulidade do procedimento adotado; apenas, em razão da purga, os leilões
foram cancelados. DA AÇÃO REVISIONAL DO SISTEMA SAC E DOS JUROS. (...) O
sistema SAC não contém anatocismo ou capitalização de juros, já que não há acréscimo de
juros ao saldo devedor, mas sim, a atribuição às prestações e ao saldo devedor o mesmo
índice de atualização, mantendo íntegras as parcelas de amortização e de juros que,
distintas, compõe o saldo devedor, permitindo a constante amortização. (...) Ausente
contrato nos autos e em se tratando de contrato com o valor das parcelas pré-fixado, não há
que se falar em capitalização, pois o montante devido a cada mês foi fixado de antemão, não
sofrendo modificações periódicas ante a cobrança de juros. (...) DA AMORTIZAÇÃO. O
Sistema SAC apresenta-se como o mais favorável ao mutuário, vez que as prestações
diminuem com o decorrer da contratualidade; (...) Portanto, a amortização efetivada pelo
requerido está plenamente correta. (...) DO SEGURO E VENDA CASADA. A
obrigatoriedade da contratação de seguro tem previsão na legislação do SFH, não se
podendo falar em 'venda casada', devendo ser observadas as normas estabelecidas pela
SUSEP, sendo certo que não há prova nos autos de que o agente financeiro tenha
descumprido os parâmetros legais na cobrança do encargo. (...) No caso em análise, o autor
poderia ter buscado no mercado o seguro, contratá-lo e, quando da assinatura do contrato
junto ao réu, apresentá-lo, o que não foi feito, optando o autor por contratar o seguro
obrigatório na própria instituição. Portanto, não há que se falar em venda casada, restando
assentar que não houve prova de qualquer coação ou recusa do requerido em aceitar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
7
contrato de seguro pactuado com outra instituição. (...) DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
Não há vedação legal para tal cobrança e, no caso, restou prevista no contrato firmado pelas
partes e, assim, como livremente pactuada e não demonstrada a abusividade, cabível sua
cobrança. (...) DO CONTRATO FIRMADO: Tratando-se de contrato bilateral, é de rigor o
cumprimento das condições estabelecidas tanto pelo financiado, como pelo agente
financeiro, o que afasta a possibilidade de alteração das cláusulas inicialmente ajustadas,
tendo em vista a ausência de motivo que tivesse o condão de autorizar este procedimento,
posto que a qualificação do autor indica que possuía plenas condições de tomar ciência do
conteúdo do contrato, das condições de cumprimento e das consequências do eventual
inadimplemento, o que torna inviável a revisão contratual, em decorrência da absoluta
previsibilidade das condições pactuadas. (...) Posto isto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos para DECLARAR O PROCEDIMENTO ADOTADO PELO REQUERIDO
RELATIVO AO LEILÃO EXTRAJUDICIAL LEGÍTIMO, LEGAL E OBEDIENTE A
TODAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS, bem como para MANTER o contrato firmado pelas
partes em sua integralidade, pois legal e válido em suas bases, DECLARANDO o contrato
isento de cláusulas abusivas nestes tópicos, não havendo motivo para revisão, tampouco
para repetição dos valores relativos aos pontos analisados. Tendo restado a purga da mora
quanto ao débito em aberto, cancelado o procedimento extrajudicial, restando a Tutela
outrora deferida pelo V. Acórdão confirmada. Não obstante, se os depósitos efetivados nos
autos restarem aquém dos valores previstos no contrato ora declarado hígido ou houver nova
mora, fica autorizado o requerido a iniciar novo procedimento extrajudicial, desde que
obedecidas as regras legais. CONDENO o autor, em decorrência da sucumbência, ao
pagamento de custas, despesas processuais e Honorários advocatícios que fixo, conforme
artigo 85, § 2o do CPC, em 10% do valor da causa. Tais montantes restam suspensos por ser
o autor beneficiário da A. judiciária. Extingo o processo, com julgamento de mérito, nos
tópicos que foram julgados, conforme o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
O autor ajuizou a ação com o objetivo de: i) obstar a realização dos
leilões extrajudiciais do seu imóvel, marcados para os dias 17/1/2018 e 24/1/2018; ii)
purgar a mora pelo valor de R$ 33.000,00 (valor controvertido); iii) levantar o valor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
8
FGTS, de R$ 4.049,52; iv) depositar em juízo as prestações vincendas; v) extirpar
cláusulas abusivas da relação, restituindo-se em dobro os valores cobrados (ou
compensando-os).
A tutela de urgência foi indeferida (decisão de fls. 259/264), o que foi
reformado neste tribunal, nos seguintes termos: “O recorrente fez o depósito da quantia
de R$ 33.000,00 em 19/03/2018 (fls. 295/297). Consta nos autos principais depósito
relativo à parcela vencida em fevereiro de 2018 (fls. 297/299). Diante dos depósitos
efetuados e porque o E. STJ já pacificou entendimento acerca da possibilidade de
purgação da mora até a arrematação (AgInt no AREsp 1132567/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe
06/11/2017), confirma-se o efeito ativo concedido neste agravo, a fim de que os leilões
extrajudiciais sejam sobrestados enquanto estiver sendo discutida a dívida nos autos,
sob a condição de depósito das parcelas que se vencerem no decorrer da lide. Ante o
exposto, dou provimento ao recurso.” (acórdão de fls. 324/327).
Assim, o que se decidiu é que a instituição financeira não poderia levar o
imóvel do apelante a leilão enquanto a dívida estivesse sendo discutida nesta ação e
desde que fossem feitos os depósitos das parcelas que se vencessem no decorrer da lide.
A ação foi julgada desfavoravelmente ao autor quanto às alegadas
irregularidades e ilegalidades do contrato e do leilão, ficando assegurada a possibilidade
de o banco fazer outro procedimento de venda forçada do bem, desde que ainda
existisse dívida. Não há contradição na sentença quando julgou improcedente a ação, na
medida em que a magistrada decidiu que a cobrança por parte do apelado era devida.
O pedido de sobrestamento do leilão duraria enquanto não ficasse
resolvida a questão por este tribunal, o que agora está sendo feito.
Quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo no AI no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
9
2003727-06.2018.8.26.0000 (interposto contra a mencionada decisão de fls. 259/264),
este relator salientou que o recorrente tinha o prazo de 48 horas para depositar em juízo
todo o valor em aberto, bem como mensalmente efetuar o pagamento das prestações
vincendas, sob pena de, não o fazendo, tornar sem efeito a decisão (fls. 323).
O depósito em juízo pelo autor foi feito na quantia que ele próprio
reconhece ser controversa, pois as cláusulas do contrato estavam sendo discutidas.
Passa-se a analisar agora as supostas ilegalidades e irregularidades.
Sobre os juros compostos aplicados ao contrato, entende esta Câmara da
seguinte forma:
“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Compra e venda de bem imóvel, com
alienação extrajudicial. Inadimplemento. Devedora que reconheceu a mora e
foi devidamente notificada. Ciência da ocorrência e da data dos leilões antes
do ajuizamento desta ação. Finalidade da intimação do devedor preenchida
no caso. Ausência de prejuízo. Constitucionalidade da Lei 9.514/97.
Precedentes. Juros remuneratórios. Admissível a capitalização de juros em
contratos bancários ante a previsão da MP 2.170-36/2001. Precedentes do E.
STJ, desta C. Câmara e do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. É
possível a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao ano, o que, por
si só, não caracteriza abusividade na contratação (súmula 382 do STJ).
Legalidade da tabela price. Estipulação contratual que não acarreta
anatocismo. Comissão de permanência não prevista no contrato. Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1003176-27.2015.8.26.0007,
J.
30/6/2016, rel. Milton Carvalho)
A taxa efetiva anual e mensal de juros foi expressamente pactuada, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
10
havendo limitação de juros de 12% ao ano. O que foi ajustado entre as partes amolda-se
ao entendimento exarado no REsp. Repetitivo no 1251331/RS, não havendo ilegalidade
ou abusividade.
Em relação ao seguro, havia facultatividade na contratação, o que
descaracteriza eventual coerção na cobrança.
Já decidiu esta Câmara pela não abusividade em hipótese em que o
seguro é disposto de forma facultativa:
“Arrendamento mercantil. Apelação. Restituição do VRG adiantado que só
tem lugar se a soma do valor de venda do bem com as parcelas do VRG já
pagas superar o valor total do VRG previsto contratualmente. Precedente do
C. STJ em recurso repetitivo. Cobrança de tarifa de cadastro e gravame
eletrônico. Possibilidade. Consumidor que optou livremente pela contratação
do seguro. Ausência de abusividade. Devolução em dobro. Questão
prejudicada.
Sucumbência
recíproca.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente conhecido, e no conhecido, provido.” (Apelação no
0704393-47.2012.8.26.0020, J. 25/2/2019, rel. Walter Cesar Exner)
A prestação de contas para que o réu informasse o valor do saldo devedor
e a forma de composição das parcelas não era mesmo cabível, já que o autor teve acesso
a tudo o que lhe era necessário para poder ajuizar a presente ação e discutir cláusula por
cláusula do contrato.
Não havia necessidade de se realizar perícia para se constatar tudo isso,
de modo que de cerceamento de defesa não se há de falar.
Quanto ao CDC, a Lei no 9.514/97 não é incompatível com suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
11
disposições, consoante jurisprudência pacífica.
Também fica afastado o argumento referente à prova negativa, já que se
cuida de análise do que foi cobrado e contratado e não de produção de prova negativa
por parte do recorrente.
Com relação à constitucionalidade da execução prevista pela Lei no
9.514/1997, o recurso também não prospera, nos termos do entendimento pacífico deste
tribunal:
“Contrato de venda e compra com financiamento imobiliário, garantido por
alienação fiduciária - Ação anulatória - Admite-se a purgação da mora até a
arrematação, desde que sejam cumpridas todas as exigências previstas no
art. 34 do Decreto-Lei 70/1966 - Oportunidade concedida para purgação da
mora não aproveitada - Inexistência de inconstitucionalidade da Lei 9514/97,
como já proclamou o STF - Pedido improcedente - Recurso parcialmente
conhecido e não provido.” (Apelação no 1004627-80.2017.8.26.0019, 29a
Câmara de Direito Privado, J. 9/11/2018. Rela Silvia Rocha)
“Apelação - Ação declaratória de anulação de ato jurídico - Contrato de
financiamento imobiliário com garantia fiduciária - Julgamento antecipado
- Possibilidade - Cerceamento de defesa não caracterizado - Inadimplência -
Incidência da Lei 9.514/97 - Execução que inclui a consolidação da
propriedade - Procedimento que não constitui medida abusiva ou mesmo
inconstitucional - Prevalência da Lei Específica de regência sobre o Dec-lei
70/66 que tem apenas aplicação subsidiária - Purgação da mora -
Impossibilidade ante a consolidação da propriedade em favor do credor -
Procedimento extrajudicial que não apresenta qualquer vício - Sentença
confirmada
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1007790-57.2017.8.26.0152, 17a Câmara de Direito Privado, J.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
12
17/10/2018, rel. Irineu Fava)
Não socorre o apelante a alegação de que, desde abril de 2016, o réu
parou de emitir boletos das demais prestações, pois se a intenção era pagar e o réu não
fornecia condições, cabia-lhe ajuizar ação consignatória.
Não se sustenta também a alegação de que foi violado o art. 489 do CPC
sob o argumento de que a magistrada não teria fundamentado seu entendimento acerca
da desnecessidade de o devedor ser pessoalmente intimado dos leilões extrajudiciais,
uma vez que o apelante teve oportunidade de purgar a mora e inclusive efetuou depósito
em juízo.
Diversamente do que afirmou o recorrente, não se podia dizer que o
segundo leilão só poderia ocorrer depois de 15 dias do primeiro. O artigo 27, § 1o, da
Lei no 9.514/97 dispõe que: “Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for
inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do
art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.” O prazo
de 15 dias só deve ser observado, portanto, na hipótese de no primeiro leilão o lance ser
inferior ao valor do imóvel, o que não se comprovou de forma idônea nos autos.
O valor do imóvel no primeiro leilão deve ser o valor da avaliação com
os acréscimos dos encargos extrajudiciais. O laudo de avaliação é elaborado no período
do leilão.
O princípio constitucional da função social dos contratos não conduz à
justificativa de inadimplemento, como quer o apelante.
No que toca à taxa de administração, o apelante tem razão, apesar de não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
13
ter sido referido o valor nem pelo autor nem pelo réu, que, entretanto, admitiu essa
cobrança. A abusividade dessa taxa advém do fato de não haver comprovação de que
fora autorizada por norma regulamentar e nem se achar associada a algum serviço
bancário específico que justificasse aquela imposição. Nesse sentido é o entendimento
do STJ no REsp. no 1.255.573-RS (rel. Min. Maria Isabel Gallotti): “Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.”
Assim, o valor da taxa de administração deve ser devolvido ao autor de
forma simples (pois ausente má-fé), com correção desde a data da celebração do
contrato e juros de mora da citação.
Por fim, não é abusiva a cláusula de vencimento antecipado. Já decidiu
esta Câmara que “nada havia de ilegal ou abusivo no fato de contrato anunciar que as
prestações se venceriam antecipadamente no caso de falta de pagamento de alguma parcela.
Com efeito, essa sorte de disposição não é desautorizada pelo direito positivo, não contraria
os princípios de proteção ao consumidor, nem afeta o direito do devedor à purga da mora,
eis que essa por definição só compreende o débito originalmente”. (Apelação Cível no
1013354-14.2019.8.26.0001, J. 27/2/2020, rel. Arantes Theodoro)
Em suma, a sentença é reformada tão somente para declarar a
abusividade da contratação da taxa de administração, cujo valor deverá ser restituído ao
autor na forma acima elucidada. Tendo em vista o decaimento em grau maior, continua
o autor responsável pelos ônus da sucumbência fixados pela sentença, observada a
justiça gratuita.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001307-39.2018.8.26.0002 -Voto no
14
Jayme Queiroz Lopes
Relator